Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDA POR IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DIVERSO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO DO CREDOR. ÔNUS DA DEVEDORA. INVIABILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS EM FACE DA NATUREZA DA PRETENSÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o recurso contém os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida, não há se falar em ausência de fundamentação específica, eis que atendido o princípio da dialeticidade. A subsunção da pretensão ao direito vindicado é questão afeta ao julgamento mérito do recurso.

2. A dação em pagamento exige, como pressuposto inafastável, a anuência inequívoca do credor, que não pode ser compelido a aceitar obrigação diversa da pactuada (artigo 313/Código Civil).

3. O silencio do réu na oportunidade de apresentação de defesa não importa em presunção de aceitação da dação em pagamento que, como forma de pagamento indireto que ocorre mediante acordo privado entre os sujeitos da relação obrigacional, necessita de consentimento inequívoco do credor.

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra de distribuição do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4.1. Ante a ausência de demonstração da concordância do credor com a dação em pagamento ofertada, em substituição à garantia livremente acordada contratualmente entre as partes, a rejeição da pretensão é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.